Tribunal: TJDFT
Processo: 0711908-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SANDRA MARIA RODRIGUES LOBO, SILVANIA GOMES TEMOTEO contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juiz da 14a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0023753-65.2010.8.07.0001, fez constar o seguinte (ID. 16020914): Trata-se de impugnação a penhora (ID 5632575 e 62006770) em que os executados argumentos aimpenhorabilidade dos valores penhorados ao argumento que se tratam de contas poupanças. Alegaram,ainda, contradição em decisões, excesso de execução, litigância de má-fé. Pretenderam também a antecipação de tutela para liberação do valor penhorado É o relatório. Inicialmente indefiro o pedido de gratuidade de justiça. A demanda refere-se à parcelas remanescentes de imóvel de alto valor patrimonial, o que indica que aspartes detêm renda, ao menos, razoável para o padrão nacional. Também se percebe bloqueios de valores consideráveis em várias contas bancárias, o que também indica que as partes detêm renda, ao menos, razoável para o padrão nacional. A impenhorabilidade da remuneração e dos valores constantes de conta poupança têm natureza relativa,devendo ser verificada no caso concreto, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. De outra banda, liberando-se imediatamente os bens constritos, esvazia-se a discussão sobre a impugnação, fulminando-se o objeto do incidente processual. Em exame inicial, percebe-se que a demanda refere-se ao pagamento de prestações de imóvel, o que exige uma análise mais longa acerca das alegações de impenhorabilidade. Registra-se que para o pagamento de imóveis admite-se a utilização de saque do FGTS, contratos comdescontos em folha de pagamento ou conta corrente, utilização de verbas alimentares, entre outros bens materiais, ante o fato de que o imóvel proporcionará a satisfação de diversos direitos aos moradores, inclusive aqueles relacionados à moradia, à proteção, à segurança e à própria efetivação da dignidade da pessoa humana. Nessa ordem de ideais, não se pode fazer a aplicação simplista do texto de lei, impossibilitando que o executado pague o débito, mas, de outra banda, resguardando-lhe utilizar-se do imóvel sem realizar a contraprestação. Em exame inicial, os executados não demonstraram que a permanência do bloqueio, até a resolução do rápido procedimento acerca da impugnação, possa trazer danos de difícil ou incerta reparação. Devendo-se aguardar a intimação do exequente, antes de decidir de forma conclusiva sobre a penhora realizada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo os valores bloqueados até ulterior decisão. Intime-se o exequente para manifestar sobre a impugnação no prazo de 5 (cinco) dias.. Irresignadas, as recorrentes alegam que os valores penhorados estavam depositados na conta poupança são inferiores a quarenta salários mínimos, de modo a constrição efetivada pela magistrada a quo violou o disposto no artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade absoluta das quantias depositadas na caderneta de poupança. Também pugnaram pela gratuidade de justiça. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo realizado. Documentos obrigatórios presentes. É o relatório. DECIDO. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e estejam presentes os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Conforme relatado, em sede de cumprimento de sentença, as executadas, ora agravantes, tiveram a quantia total de R$ 9.867,34, penhorada via BACENJUD da suas contas poupanças junto o Banco do Brasil, agência 1230-0, Conta Poupança 131.043-7, variação 51 mais R$ 3.799,05 e à Caixa Econômica Federal - CEF, agência 0630, conta poupança 00936006-6, operação 013, tendo referida constrição sido impugnada e rejeitada pela decisão da qual recorrem. Nesses termos, analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a inicial, verifico assistir razão às agravantesquanto à presença dos requisitos justificadores para concessão do efeito suspensivo. Com efeito, tem-se que, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis, até o limite de quarenta salários mínimos, as quantias depositadas em caderneta de poupança. Ora, em sendo assim, o dinheiro aplicado em poupança deve ser considerado bem absolutamente impenhorável desde que respeitado o limite referido no dispositivo legal acima mencionado. Aliás, esse tem sido o entendimento esposado pelo STJ, veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV E X, DO CPC. FINALIDADE DA NORMA PROTETIVA. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS. VALORES APLICADOS NO FUNDO DE INVESTIMENTOS. AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. omissis 2. Conforme o disposto no art. 649, X, do CPC, o saldo de poupança somente não será objeto de penhora até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 3..4..5..6.. (omissis) (AgRg no AREsp 385316 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0274422-9. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. T3 - TERCEIRA TURMA.Julgado em 08/04/2014.Publicado em 14/04/2014)” grifei. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.IMPENHORABILIDADE DO LIMITE PREVISTO NO ART. 649, X, DO CPC.AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO EM RELAÇÃO AO LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. Nos termos do art. 649, X, do CPC (redação dada pela Lei 11.382/2006), são absolutamente impenhoráveis, até o limite de quarenta salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança. Nesse contexto, mostra-se ilegal a penhora que recaia sobre a totalidade dos valores depositados em caderneta de poupança, sem se observar a regra de impenhorabilidade prevista no preceito legal referido.grifei. 2. Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1.096.337/SP, 2a Turma, Rel.Min. Humberto Martins, DJe de 31.8.2009; e AgRg no REsp 1.077.240/BA, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 27.3.2009. 3. 4. omissis.( AgRg no REsp 1291807 / RS AGRAVO EGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2011/0142949-8. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. SEGUNDA TURMA. Julgado em 07/08/2012.Publicado em 14/08/2012)”. Sob esta ótica, em julgado pretérito, também me posicionei neste mesmo sentido, conforme acórdão abaixo transcrito: “DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EMBARGOS DO DEVEDOR. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. ILEGALIDADE. CONDENAÇÃO DA EMBARGADA EM CUSTAS E HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É ilegal a penhora sobre valores de até 40 salários mínimos depositados em conta poupança, nos termos do artigo 649, X, do Código de Processo Civil. 2. 3.4.5. (omissis) (Acórdão n.694667, 20120310120769APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2013, Publicado no DJE: 22/07/2013. Pág.: 86).”grifei. Nesta mesma linha é o entendimento desta 3a Turma em julgados recentes, de acordo com os seguintes precedentes: acórdãos 1137993, 1183364 e 1130546. Em que pese o entendimento da magistrada de origem, de que a impenhorabilidade da remuneração e dos valores constantes de conta poupança têm natureza relativa, devendo ser verificada no caso concreto, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que houve comprovação nos autos de que tais contas foram de alguma forma desvirtuadas ou utilizadas como contas correntes de modo que não verifico, ao menos neste inicial momento, motivo para excepcionar a determinação legal até porque tal ressalva não existe na lei. Em vista disto, penso que a penhora em casos tais, por ser medida excepcional, demanda prova robusta no sentido de que a conta poupança está sendo utilizada como se conta corrente fosse, o que não ocorreu no presente caso. Portanto, em obediência ao Código de Processo Civil, forçoso o reconhecimento no sentido de que, em seu artigo 833, inciso X, foi tornada absolutamente impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo ser considerada indevida a constrição realizada e, portanto, afastada. Dentro desse contexto, DEFIRO o efeito suspensivo ao presente recurso para determinar a suspensão do processo na origem, bem como os efeitos da decisão agravada e consequentemente a suspensão de expedição de alvará em favor do agravante até que o Colegiado tenha apreciado o mérito deste recurso. No que tange ao pedido de gratuidade de justiça ficam as agravaventes intimadas para no prazo de 5 dias juntarem aos autos comprovante da alegada hipossuficiencia. Transcorrido o prazo das agravantes, sucessivamente, intime-se a parte contrária para resposta ao presente recurso. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Publique-se.